Tribunal: TJDFT
Processo: 0742604-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILDIADE.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que analisou a inexistência de prejudicialidade externa em relação à ação rescisória ajuizada para desconstituir o acórdão que fundamenta o cumprimento individual de sentença. O embargante sustenta omissão do julgado por não considerar fundamentos dos arts. 100, §§ 3o e 5o, da CF/88 e 535 do CPC, veiculados nas contrarrazões.II. QUESTÃO EM EXAME2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar expressamente os dispositivos legais mencionados pelo embargante.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para suprir omissão relevante, isto é, ponto ou questão sobre o qual o magistrado deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do CPC).4. O acórdão embargado examinou a matéria central do agravo, concluindo pela inexistência de prejudicialidade externa, pois, nos autos da ação rescisória, a tutela de urgência foi indeferida, permitindo o prosseguimento das execuções individuais.5. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, mas sim a expor os fundamentos de seu convencimento de forma motivada (AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021).IV. DISPOSITIVO6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 3o e 5o; CPC, arts. 1.022, II, e 535.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 03/05/2021, DJe 05/05/2021.

(g)